Tribunal: STJ
Processo: 5009962-45.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982763 - GO(2025/0245387-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLEUSA MARIA DE JESUS
ADVOGADA
: STEPHANY GOMES VICTOY - GO052725
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
AGRAVADO
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 20224349-3281-430c-afba-a1968baa89b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982763 - GO(2025/0245387-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLEUSA MARIA DE JESUS
ADVOGADA
: STEPHANY GOMES VICTOY - GO052725
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
AGRAVADO
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLEUSA MARIA DE JESUS
contra a decisão da Presidência desta Corte (fls. 1674-1675) que não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissão, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Inconformada, a parte agravante interpõe o presente agravo interno, no qual
sustenta que houve impugnação específica de todos os fundamentos de decisão de
inadmissão do recurso especial, seja pela suposta violação a dispositivo legal, seja pela
alegada incidência da Súmula n. 7 do STJ, de modo que é impróprio a aplicação do óbice
previsto na Súmula n. 182 do STJ.
O agravado ofereceu contrarrazões às fls. 1697-1702, pugnando pelo não
conhecimento do agravo interno ou, se conhecido, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54227978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:58
Código de Controle do Documento: 6191e0ca-2319-4185-8a02-fb52b16b43dc

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS não admitiu o apelo
nobre com esteio nos seguintes fundamentos: óbice da Súmula n. 7 do STJ e ausência de
afronta a dispositivo legal. Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial,
deixou de se insurgir, especificamente, contra a fundamentação relativa à ausência de
.
afronta a dispositivo legal
Nessas condições, são aplicáveis o comando normativo contido no
do Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ: "[é] inviável
art. 932, inciso III,
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada."
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que o provimento judicial que não admite o recurso especial não é
constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma, em
hipóteses como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge de maneira
adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é
inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
Documento eletrônico VDA54227978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:58
Código de Controle do Documento: 6191e0ca-2319-4185-8a02-fb52b16b43dc

3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54227978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:58
Código de Controle do Documento: 6191e0ca-2319-4185-8a02-fb52b16b43dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.763 / GO
Número Registro: 2025/0245387-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
500996245 50099624520218090051
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEUSA MARIA DE JESUS
ADVOGADA
: STEPHANY GOMES VICTOY - GO052725
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
AGRAVADO
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR -
ISENÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEUSA MARIA DE JESUS
ADVOGADA
: STEPHANY GOMES VICTOY - GO052725
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
AGRAVADO
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54683877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:37
Código de Controle do Documento: e9181fa4-b4d2-45e6-a06b-df89f747f2a7

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:37
Código de Controle do Documento: e9181fa4-b4d2-45e6-a06b-df89f747f2a7